Tribunal: TJMT
Processo: 1010211-27.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010211-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SONIA APARECIDA VIEIRA RODRIGUES - CPF: 950.999.131-72 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), RICARDO ALVES OLIVEIRA - CPF: 001.732.891-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO. TEMA 1.300/STJ. NÃO CONFIGURAÇÃO DE SUSPENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que rejeitou
as preliminares
de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição em ação indenizatória por falha na gestão de conta vinculada ao PASEP, com determinação de realização de perícia contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação; (
ii
) estabelecer se a Justiça Estadual detém competência para julgar a demanda; (
iii
) determinar se a pretensão reparatória está fulminada pela prescrição; e (
iv
) verificar a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.300 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas PASEP, conforme tese firmada no Tema 1.150 do STJ.

4.
Compete à Justiça Estadual processar e julgar causas em que figura sociedade de economia mista, como o Banco do Brasil, quando não há interesse direto da União, conforme Súmula 42 do STJ.

5.
A prescrição é decenal, contada do momento em que o titular da conta tem ciência do desfalque, de acordo com o entendimento consolidado no Tema 1.150/STJ.

6.
O Tema 1.300 do STJ não enseja o sobrestamento da ação, pois a controvérsia está instruída e não trata da distribuição do
ônus da prova, mas da apuração de falha concreta na prestação de serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
.
O Banco do Brasil é parte legítima para responder por danos decorrentes da má gestão de contas vinculadas ao PASEP.
2.
A Justiça Comum Estadual é competente para processar e julgar ações dessa natureza, ausente interesse jurídico direto da União.
3.
O prazo prescricional aplicável é o decenal, com termo inicial na data de ciência dos desfalques pelo titular da conta.
4.
O Tema 1.300 do STJ não autoriza o sobrestamento de ações com controvérsias já delimitadas e documentadas.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art.
205; CDC,
arts
. 12 e 14; Súmula 42/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023; STJ,
AgInt
no
REsp
1.872.808/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.12.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão proferida pelo Juiz de Direito
Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
,
da 4
ª
Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da
ação de reparação de danos materiais e
morais
ajuizada
por
SÔNIA APARECIDA VIEIRA RODRIGUES
, que indeferiu as preliminares de
ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição, determinando o
prosseguimento
da instrução com a realização de perícia contábil.

Em suas razões, a agravante pugna pela suspensão do feito com base no Tema 1.300 do STJ, por entender que a controvérsia dos autos
se
insere entre aquelas afetadas pelo referido tema repetitivo, o qual trata da distribuição do ônus da prova quanto à regularidade dos lançamentos a débito em contas vinculadas ao PASEP.

Aduz ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, com base na tese de que atua apenas como gestor operacional do fundo PASEP, sem responsabilidade direta pelos valores creditados ou retirados das contas dos servidores públicos, o que, segundo defende, afastaria sua responsabilidade jurídica por eventuais desfalques.

Assevera que a Justiça Estadual não competência para processar e julgar o feito, devendo os autos
serem
remetidos
para a
Justiça Federal, ao fundamento de que os valores e a gestão das contas PASEP seriam matérias afetas à União e ao fundo público federal, regido por normas de direito administrativo e financeiro.

Afirma que ocorreu a prescrição da pretensão reparatória, argumentando que os supostos saques indevidos ou ausência de atualização de valores ocorreram em período anterior ao quinquênio que antecede a propositura da ação, aplicando-se o prazo prescricional de cinco anos.

Requer, em sede de antecipação de tutela recursal,
a suspensão do feito em razão do julgamento do Tema 1.300 pelo STJ, o qual trata da definição do ônus da prova quanto aos lançamentos a débito nas contas vinculadas ao PASEP.

No mérito, pugna pel
o
provimento do recurso
para que
seja
anulada a decisão agravada, alternativamente, seja declarada a ilegitimidade do Banco do Brasil
S.A., para figurar no polo passivo da demanda,
ou, reconhecer a prescrição
da pretensão, considerando a ciência dos desfalques por prazo superior a 10 (dez) anos.

O pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal foi indeferido
(Id.
283769859 – fls. 1/7
).

Devidamente intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões (Id. 289701398).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado
,
cuid
a-se
de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão proferida pelo Juiz de Direito
Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, titular da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da
ação de reparação de danos materiais e morais
nº 1030414-35.2024.8.11.0003, ajuizada por
SÔNIA APARECIDA VIEIRA RODRIGUES
, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição, determinando o regular prosseguimento da demanda indenizatória

Sustenta o agravante, em suma, que não detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, que a matéria atrai a
competência da Justiça Federal e que a pretensão estaria fulminada pela prescrição.

Alternativamente, aduz que
a controvérsia dos autos
se
insere entre aquelas afetadas pelo referido tema repetitivo
Tema 1.300 do
STJ,
uma vez que
trata da distribuição do ônus da prova quanto à regularidade dos lançamentos a débito em contas vinculadas ao PASEP
, razão pela qual deve ser determinado o sobrestamento do feito
.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que
pertine
:

“[...]

A parte ré apresentou preliminar de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, pugnando ainda pela denunciação da lide da União.

Ocorre que no Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF julgado em 13-09-2023, fora fixada a seguinte tese:

“
i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;”

Assim, conforme esse entendimento
, está
configurada a legitimidade passiva do requerido, visto que a pretensão do autor é de ser ressarcido pelos danos advindos da má gestão da sua conta vinculada ao Pasep, ausentando-se, portanto, a necessidade de inclusão da União nem a remessa do feito à Justiça Federal.

Razão pela qual rejeito
as preliminares
supracitadas.

[...]

PRESCRIÇÃO

Em que pese os argumentos do requerido, ficou decidido que o prazo aplicável é o decenal, e o termo inicial deverá observar a teoria da
actio
nata.

Na inicial o autor informou que teve conhecimento do saldo constante na sua conta quando foi efetuar o saque, portanto essa data deve ser considerada como termo a quo do prazo prescricional, pois foi nesse momento que ele teve ciência do suposto desfalque.

Ressalta-se que no Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF, foram fixadas as seguintes teses:

“
ii
)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão os desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se
submete o
prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao
Pasep
.” (
REsp
n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 21/9/2023)

Portanto, rejeito a preliminar.

[...]

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil da requerida seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais; muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Assim, não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Isto posto
, com fundamento nos
arts
. 12 e 14, do Código de Defesa do Consumidor,
determino
a inversão do ônus da prova.

[...]

In
casu
, não verifico a possibilidade de julgamento do feito diante do acervo probatório, ante a necessidade da produção da prova pericial no feito, a fim de se apurar a correção dos valores depositados no Fundo PASEP, segundo os índices legais.

Diante disso, DEFIRO a realização da perícia contábil para a verificação de eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao
Pasep
e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

DETERMINO a intimação das partes para que apresentem, no prazo assinalado em lei, os seus quesitos; e, querendo, indiquem assistente técnico.

Com a juntada dos quesitos, que possibilitará ao expert ter a noção dos trabalhos a serem devolvidos, intime-se o perito para apresentar a sua proposta de honorários, em 05 (cinco) dias.

NOMEIO, para atuar como perito do Juízo, a empresa FATOR REAL PERÍCIAS, já cadastrada no banco de peritos desde Juízo, que deverá cumprir escrupulosamente o encargo que lhe é cometido, independentemente de termo de compromisso.
[
...]”
(Id. 186939790 – na origem).

De início,
cumpre afastar

qualquer alegação de
prejudicialidade
decorrente da suspensão determinada no âmbito do Tema 1
.
300 do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, conforme se extrai da própria petição inicial e dos documentos colacionados aos autos, ambas as partes
,
autora e ré
,
apresentaram desde logo extratos, microfilmagens e planilhas de cálculo relativas à movimentação da conta PASEP, sendo inclusive deferida a produção de prova pericial
na decisão agravada,
com o fito de elucidar eventuais controvérsias técnicas remanescentes.

Nessa senda, é forçoso reconhecer que o feito não versa sobre a definição do encargo probatório acerca da licitude dos lançamentos a débito, mas sim sobre a efetiva existência de saques indevidos e a eventual ausência de atualização correta dos valores depositados.

A controvérsia, pois, já está suficientemente delimitada e instruída, não se amoldando aos contornos específicos da controvérsia repetitiva que motivou a afetação do Tema 1
.
300
da Corte Superior
.

A propósito:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO COM BASE NO TEMA 1.169 DO
STJ .
AUSENCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 1. Mostra-se indevida a suspensão do processo com base no entendimento exarado nos Recursos Especiais Repetitivos nº. 1 .978.627/RJ, 1.985.037/RJ e 1 .985.491/RJ (Tema 1.169), quando se verifica que, em momento algum de impugnação feita nos autos de origem, o agravado suscitara a inviabilidade do título executivo em razão da necessidade de prévio procedimento de liquidação, questão central debatida naqueles precedentes qualificados.
2 .
Ausente similitude fática entre as questões discutidas nos autos de origem e a Tese a ser debatida no tema 1.169, sem razão o sobrestamento do feito. 3. Recurso conhecido e provido
." (TJ-DF 0732486-25.2023.8.07 .0000 1825954, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 29/02/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/04/2024) Destaquei

Assim, inaplicável a suspensão com base no Tema 1300/STJ, mantém-se a decisão que indeferiu o efeito suspensivo com absoluto acerto.

Prossigo.

Em detida análise dos autos, a decisão agravada revela-se escorreita, não comportando reforma no tocante às preliminares suscitadas pelo recorrente, cuja análise segue delineada nos fundamentos que ora se expõem.

Quanto à ilegitimidade passiva, a controvérsia foi definitivamente dirimida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
,
no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.895.936/TO, n. 1.895.941/TO e n. 1.951.931/DF, sob o rito dos repetitivos, fi
xou a seguinte tese vinculante, objeto do Tema
1
.
150:

“
i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.

No caso, a agravada
narra que, ao solicitar o saque de valores da conta PASEP, deparou-se com saldo irrisório, vindo a constatar a ocorrência de débitos não autorizados (
Id. 176102776, na origem)
. Diante desse quadro fático, evidenciada está
a
pertinência subjetiva da demanda em relação ao
BANCO DO BRASIL
, gestor das contas PASEP, motivo pelo qual a preliminar de ilegitimidade deve ser repelida.

Acerca da alegada competência da Justiça Federal para julgar a lide,
na
hipótese, a
ação versa sobre responsabilidade civil decorrente da má gestão de conta vinculada ao PASEP, sem
qualquer implicação direta de Ente F
ederal.
Logo,
considerando que a
pretensão diz respeito à atuação do banco como agente executor do programa,
resta
afasta
da
a competência da Justiça Federal
.

O
próprio S
uperior
T
ribunal de Justiça j
á consolidou
esse entendimento
, à luz da Súmula 42:

“Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista.”

Nesse sentido:

“
[...]

A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal).
2
. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12ª. Vara Cível de Recife –PE”
(STJ - CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 13.2.2019- negritei).

“
[...
]
É
entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual. Precedentes do STJ. 3. Agravo Interno não provido”
(
AgInt
no
REsp
1872808/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16.12.2020).

E
vidente
, portanto,
que a relação aqui debatida não envolve matéria afeta à União, o que afasta a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação.

Com
relação à prescrição, também não assiste razão ao
agravante
.

Isso porque, o prazo prescricional teve seu iní
cio a partir do momento em que a
autor
a
teve ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, em
29/11/2023 (Id. 176102776 – fls. 8, na origem)
, quando
ao
tentar
proceder o
saque do montante da sua cota, verificou
inconsistências no
valor
do saldo apurado.

Assim, como a ação foi proposta em
novembro de 2024
, se encontra dentro do prazo decenal, não havendo falar em prescrição.

Aliás, o prazo prescricional decenal e o termo inicial também foram fixados pelo STJ, no Tema 1.150:

“
i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii
)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao
Pasep
.”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se hígida a decisão agravada que rejeitou
as preliminares
de ilegitimidade passiva, incompetência e prescrição.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025